Tribunal: TJMT
Processo: 0040149-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO - MEMBRO DA 1a CÂMARA CRIMINAL
INTERESSADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 40149/2020
Data de Julgamento: 02-09-2021

RELATOR: EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

E M E N T A
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO PARA DEFINIR A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL COMO ÓRGÃO JUDICIAL COMPETENTE PARA CONHECIMENTO E ANÁLISE DE HOMICÍDIO COMETIDO POR POLICIAL, EM SERVIÇO, CONTRA CIVIL, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, QUANDO DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DOLO – REJEIÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA.
Não deve ser aprovada a proposta de enunciado orientativo que trata de tema controvertido e questionado em ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ademais, considerando que a dúvida acerca da existência ou não de eventual animus necandi na conduta de militar em crime de homicídio contra civil é resolvida pela Justiça comum e não pela Justiça Militar, não se afigura prudente editar um enunciado para definir como regra a competência da justiça não prevalente, isto é, da militar, para tramitar inquéritos de homicídios em casos que tais.

REQUERENTE(S):
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO - MEMBRO DA 1a CÂMARA CRIMINAL
INTERESSADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Egrégia Turma:
Trata-se de proposição de enunciado criminal quanto a “competência da Justiça Militar Estadual para conhecer investigação versando sobre homicídio cometido por policial, em serviço, contra civil”, com base em estudo realizado pelo Exmo Sr. Dr. Marcos Faleiros, MM. Juiz de Direto Titular da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, órgão judiciário competente para processar e julgar crimes cometidos por policiais militares no âmbito da Justiça estadual.
Consta da inicial que “toda vez que surge a morte de uma pessoa em uma operação militar, esse resultado pode configurar crime de homicídio culposo, homicídio preterdolosos (lesão corporal seguida de morte), tortura seguida de morte, etc., todos considerados crimes militares e atualmente investigados por Inquérito da Policial Militar e, apenas em uma única hipótese, se as investigações concluírem por homicídio doloso é que o julgamento ocorrerá em Tribunal do Júri.”
Afirma que os crimes de homicídio contra civil, ocorridos em operações militares, são atualmente investigados por inquérito policial militar e apenas na conclusão por homicídio doloso, o julgamento é feito pelo Tribunal do Júri.
Assevera, ainda, que o § 2o, do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar estabelece que:
“Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:
...
§ 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.”

Segundo expõe o proponente Desembargador Marcos Machado, “a questão vem sendo objeto de disputa funcional entre as Polícias Civil e Militar nos Estados brasileiros, gerando divisão entre as forças de segurança pública e insegurança jurídica, além de debates institucionais infrutíferos, desde a edição da Lei n° 9.299/1996, a merecer uma posição orientativa do Tribunal, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas” (sic).
Por outro lado, afirma que somente 5% (cinco por cento) dos homicídios no Estado de Mato Grosso são praticados por militares em serviço. Entretanto, somente no designado Polo I (Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Poconé e Santo Antônio) tem um elevado estoque de inquérito policiais na Polícia Judiciária Civil, em torno de 19.000 (dezenove mil), com tramitação muito lenta no tempo médio de 820 (oitocentos e vinte) dias.
Afirma que este Egrégio Tribunal de Justiça manifestou que cabe à Polícia Judiciária Civil a apuração, por meio da instauração de inquérito policial, dos crimes contra a vida praticados por Policial Militar contra civil, bem como não haveria prejuízo ao indiciado a tramitação concomitante entre o inquérito da Corregedoria da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil.
Aduz, entretanto, que em recente julgado o Supremo Tribunal Federal, tem-se reiterado o entendimento que “a Justiça Militar estadual é competente para exercer um juízo prévio acerca da configuração ou não de crime doloso praticado por militar contra a vida de civil e, na hipótese de exercer juízo positivo (ou seja, entender que houve prática de crime doloso contra a vida de civil), encaminhar os autos ao Tribunal do Júri”.
Por fim, assenta que a Polícia Militar deve apurar os crimes de homicídio doloso contra civil, quando o fato for praticado por policial militar em serviço ou agindo em razão da função.
Portanto, propõe a seguinte redação ao enunciado:
“Compete à Justiça Militar o conhecimento e análise de homicídio cometido por policial, em serviço, contra civil, cabendo-lhe remeter ao Juízo competente para julgar crimes dolosos contra a vida, quando do reconhecimento da existência de dolo”.

Portanto, requer o firmatário da proposição, a oitiva da Cúpula do Ministério Público e a deliberação do tema perante a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, visando o aperfeiçoamento e a uniformização de entendimento sobre o terna.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao Desembargador Rui Ramos Ribeiro (fl. 11).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda, manifestou pela não aprovação da proposta de enunciado orientativo (fls. 20 a 31), sintetizando com a seguinte ementa:
“Sumário: Incidente de Uniformização de Jurisprudência: Compete à Justiça Militar investigar os crimes de homicídio, praticados por militar, contra civil, devendo os autos serem encaminhados a Justiça Comum se existentes indícios da ocorrência de crime doloso - Resta incontroverso que a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares, em serviço, em face de civil é da Justiça Comum, mais especificamente do Tribunal do Júri e aquelas varas responsáveis pelo judictium acusationis até sentença de pronúncia, como se dá, por exemplo, em Cuiabá, com as varas de violência doméstica, a 12a e a 14a varas criminais. Inobstante, em relação às investigações desses crimes, não há ainda um consenso entre os tribunais superiores. A questão, inclusive, encontra-se pendente de análise pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade - ADI no 5804/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes - A interpretação histórica e teleológica do art. 10 (posteriormente alterado pela Lei n° 13.491/2017) e do art. 20 da Lei n° 9.299/96 levam à conclusão no sentido de que a investigação em casos de homicídio doloso praticado por militar estadual, em serviço, contra civil deve ser procedida pela Polícia Judiciária Civil, uma vez que a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 50, XXXVIII, alínea 'd', da CF, mostra-se especializada frente à competência da Justiça Militar - Não há possibilidade de se atribuir à Polícia Militar a juris dictio inicial quanto à conclusão acerca do animus necandi para só então ocorrer o declínio à Justiça Comum pelo simples fato de que, na maioria esmagadora dos casos, as condutas dos policiais militares SEMPRE SERÃO DOLOSAS, apesar de potencialmente abarcadas pelas eventuais excludentes da ilicitude da legítima defesa ou do estrito cumprimento do dever legal. Até porque, é conditio sine qua non à materialização/configuração dessas excludentes (especialmente a legítima defesa) exatamente o elemento subjetivo de que o autor do fato age sob aquela descriminante: Que o agente militar quis ou queria matar, isso será incontestável, na maioria dos casos. Se agiu acobertado por essa ou aquela excludente é outríssima coisa portanto, não parece adequado, razoável e nem argumentável o fato de criar-se uma inversão de análises acerca do crime doloso contra a vida retirando a juris dictio, com foro de cláusula pétrea, em prol de uma justiça especializada. E não se diga que aqui estaria a se falar apenas em sede de inquéritos investigativos (PM versus Polícia Civil) pois, inobstante o dito e vigorante sistema acusatório, o controle meritório ab initio, diuturno e permanente das investigações sempre será daquele a quem sempre caberá a última palavra no âmbito do Ordenamento Jurídico: o Poder Judiciário. E, rebus sic stantibus e por força do traçado constitucional, ainda sob a pena do Legislador Constituinte Originário, quem ainda possui a juris dictio para a análise ampla e irrestrita acerca dos crimes dolosos contra a vida são as varas respectivamente com competência para tal. Atribuições ministeriais e policiais gravitam em torno das competências jurisdicionais. Somente poder-se-á falar em Promotor Natural, Investigador Natural ou Defensor Público Natural, quando estabelecido ab ovo, o Juiz Natural. Isso, para dizer o básico, ' sem adentrar-se à Doutrina dos Direitos Humanos/Fundamentais (com a vedação de retrocesso, imprescritibilidade de crimes contra a humanidade, atuações das Cortes de Direitos Humanos - Europeia, Americana e Africana) bem como a interpretação teleológica e histórica no advento da Lei n° 9.299/96. Os crimes dolosos contra a vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum (art. 1o, parágrafo único da Lei n° 9.299/96). Se estaremos, quase sempre, diante de condutas dolosas (mesmo que acobertadas in thesis por excludentes) a competência constitucional é inicialmente atribuída à Justiça Comum. E, consectário lógico, toda a rede institucional (que abrange da polícia ao Ministério Público) com suas atribuições funcionais pertinentes. Portanto, quem diz, inicialmente, o, que é crime doloso contra a vida, é a Justiça Comum, e não a Justiça Militar. A despeito de haver posições divergentes nos Tribunais Superiores, esta Procuradoria Criminal Especializada possui entendimento de que tanto na fase pré-processual quanto na ação penal eventualmente deflagrada, a competência para processar e julgar o crime doloso praticado por militar, em serviço, contra civil é da Justiça Comum e, por consequência lógica, a atribuição para a investigação desse crime é da Polícia Judiciária Civil, sem prejuízo de instauração concomitante de inquérito policial militar para apuração do mesmo fato, nos exatos termos legais. O parecer é pela não aprovação da proposta de enunciado orientativo.”

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório. Peço inclusão na pauta, mediante publicação.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Senhor Presidente,
Saúdo a egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas na pessoa do paradigmático presidente, desembargador Orlando de Almeida Perri, ao eminente proponente desembargador Marcos Machado, ao eminente relator doutor Francisco Mendes e aos eminentes desembargadores.
Há três situações peculiares:
1. A proposição que pugna pela competência da Justiça Militar para investigar os crimes de homicídio praticados por militar contra civil, porém frisando que os autos devem ser encaminhados à Justiça Comum se existentes indícios da ocorrência do crime doloso;
2. A outra situação é da relatoria, que mantém in totum a primeira parte da proposição, ressalta, porém, que a inviabilidade da justiça castrense decidir sobre as excludentes de ilicitude, as quais devem ser analisadas pela Justiça Comum, conforme a relatoria;
3. Por fim, a posição ministerial, que aduz quanto à imanência do dolo em praticamente todas as ações policiais, ou seja, a intenção ou animus necandi, independentemente de estar ou não acobertadas por eventuais excludentes, direta ou alternativamente, ou sob pálio do dolo eventual.
As possíveis condutas militares em desfavor da vida de civis serão sempre, salvo raríssimas exceções, revestidas do querer o resultado ou pelo menos assunção do risco de produção desse resultado, tentado ou consumado, qual seja, a morte, já que se fala aqui tão somente no hominis excidium, que é a destruição de um homem pelo outro.
Portanto, o proponente, o relator e o parecerista falam a mesma coisa, só apresentam ou indicam nortes, rumos dialetalmente opostos e, claro, com consequências absolutamente díspares.
Segundo o proponente, se houver indícios de dolo, e sempre haverá, não afirmo que sempre são criminosos, mas intencionalmente a conduta, na maioria das vezes, sempre será. Se for doloso, segundo o proponente, frisa-se, independentemente das eventuais excludentes, o agente quis assumir o risco, assim a competência pela proposição é da Justiça Comum, há alguma dúvida sobre a quase totalidade dos casos concretos serem praticados com aquele propalado animus necandi direto ou alternativo?
Segundo o relator, havendo a existência do dolo os autos deve ir à justiça comum, sendo a análise das excludentes também de competência da justiça comum.
Ora, se praticamente todas as condutas são intencionais, dolosas, e a eventual descriminante está alijada da análise castrense, qual é a conclusão que se chega aqui icto oculi? De que parecer judicial, a proposição e a relatoria partem das mesmas premissas, mas optam por destinos procedimentais antagônicos, inclusive, é muito importante dizer, quanto à reclassificação ou uma retaxonomização do homicídio doloso contra civil como um crime militar proposta em relatoria, o que é inviável em sede de enunciado orientativo, ou a mantença da qualificação jurídica de origem como um crime comum, que é a tese ministerial.
E qual e quando seria esse momento? Qual o marco temporal procedimental dessa conclusão acerca do dolo por parte da Justiça Militar? O juízo de admissibilidade da pronúncia, mais do que nunca, está patente o in dubio pro societate.
O que se pretende parametrizar como um norte aos incomparáveis magistrados de piso do solo mato-grossense, que diuturnamente procedem a jurisdictio na gravitação dos temas dolosos contra a vida, ainda que não tenha sido essa a intenção do proponente, é o estabelecimento de um juízo de prelibação de crime militar para o homicídio praticado por militar em serviço contra o civil, o que vai contra as disposições normativas e a própria taxonomia do crime em questão, o crime comum, o hominis excidium.
E fica uma respeitosa exortação à Turma De Câmaras Criminais Reunidas, para dizer o seguinte a Vossas Excelências:
_ Atentai, Excelências! Atentai para que não sejamos tentados a extirpar da sociedade aquilo de mais delas exigimos, quando o homicídio bate à porta dos nossos.
Aliás, esse acréscimo da relatoria quanto à exclusão da análise da Justiça Militar das excludentes de ilicitude, reforça ainda mais a tese ministerial. Não podemos esquecer de onde viemos, porque e como estamos aqui, e para onde pretendemos ir e estar.
A Lei 9.299, que é de 7 de agosto de 1996, aponto que 22 dias após a morte da minha mãe, foi uma resposta social a um contexto fúnebre e triste, já que falamos de homicídios e mortes. A referida lei é um produto social de raízes amargas, mas de uma promissora reescritura, uma promissora profilaxia na mesologia de uma CPI no ano de 1992 sobre o extermínio de menores.
Tivemos ainda em 2 de outubro de 1992 o evento do Carandiru, com intervenção da PM e as 111 mortes, que apesar de algumas controvérsias, é apontado como a gênesis do PCC (Primeiro Comandado da Capital), surgida exatamente no ano seguinte, o ano de 1993;
Em 23 de julho de 1993, na Igreja da Candelária, na região central do Rio de Janeiro, 8 pessoas assassinadas, 6 menores com idades entre 11, 13, 14 e 17, dos 7 indiciados, 3 eram policiais militares;
Em 2 de agosto de 1993, o caso da favela Vigário Geral com execução de 21 moradores como retaliação à morte de 4 policiais militares no dia anterior, 28 de agosto de 1993;
Em 9 de agosto de 1995, o massacre de Corumbiara, aquele município de Rondônia, o número oficial de mortos é de 16, são 7 desaparecidos, 2 policiais dentre os mortos, e a mesologia e o contexto de pistoleiros e soldados da PM com os rostos cobertos iniciaram o ataque ao acampamento por volta ali das 3 horas da madrugada;
El Dollurado do Carajás, no Pará, em 17 de abril de 1996, 4 meses antes do advento da Lei 9.299/1996, com o assassinato de 19 sem terras, a perícia legal inclusive atestou que 10 sem terras foram mortos com disparos à queima-roupa;
Conclamo a egrégia Turma De Câmaras Criminais Reunidas, se pensamos que essa realidade ficou para trás ou está longe de Mato Grosso, basta lembrarmo-nos da recente operação “Mercenários”, bem ali do outro lado do rio Cuiabá, em Várzea Grande, com o envolvimento de inúmeros policiais militares, com mais de 20 homicídios, e que essa egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou inúmeros desaforamentos de Várzea Grande para Cuiabá, novamente cruzando o rio, mas dessa vez para buscar o fluxo de justiça deitado pela 1a Vara da Capital, onde a titular é a primeira e única dama de ferro do Tribunal do Júri, a juíza Mônica Catarina Perri Siqueira, com quem tive a honra, o prazer e o privilégio de trabalhar e aprender por quase 3 anos naquele salão dos passos perdidos. Os inúmeros pedidos de desaforamentos deram-se justamente em virtude da envergadura do caso, da intimidação real e potencial dos jurados, entre vários fatores.
Então, apenas poderíamos falar em promotor natural, em investigador natural, defensor público natural, quando estabelecido o juiz natural. Friso, segundo proposta, segundo a relatoria e o parecer, esse juiz natural não é outro senão a Justiça comum para o crime comum de homicídio doloso praticado por militar contra civil, independentemente de reconhecimento posterior de excludente de ilicitude.
Não somos contra a investigação par e passo da Justiça Militar, leia-se, polícia militar, afinal há inúmeras derivações penais sensitórias e disciplinares em face de seus integrantes, decorrentes daquele originário homicídio intencional, isso sem contar a necessidade de produção da prova pericial por quem de dever e direito, com exame de preservação do local, residuografias, necropsias, e por aí afora.
Aliás, o excelentíssimo desembargador proponente Marcos Machado sabe disso, sabe dessa minha posição favorável a certas intervenções investigatórias da PM, como bem ressaltei no evento da “ESMAGIS” em novembro do ano passado, em prol do Provimento da COGER do TJ, da lavra, do desembargador Luiz Ferreira da Silva, hoje integrante novamente das Câmaras Criminais Reunidas, quando sustentei acerca da possibilidade para lavratura de TCO’s lavrados pela PM.
Vem à mente agora, indo para o encerramento, uma parte do discurso de Esmeraldino Bandeira no caso Lopes da Cruz, capitão de fragata assassinado em outubro de 1911 a mando do médico Mendes Tavares, que mantinha um relacionamento amoroso com a esposa da vítima. Esmeraldino Bandeira disse: “...a absolvição do réu presente importaria em condenação de sua vítima e, por certo, senhores jurados, não iríeis adicionar à morte do corpo de Lopes da Cruz o homicídio de sua alma”
Os crimes afetos ao júri são assim mesmo, despertam certas paixões, aliás, pergunto se é possível tratarmos o extermínio da vida humana sem paixão?
Assim, eméritos desembargadores, todos os desembargadores da Turma De Câmaras Criminais Reunidas, são meus professores, nesses dois anos que estou designado à Procuradoria Criminal Especializada.
Solicito que mantenham viva a alma a mens legis da Lei 9.299/96, em respeito a todo o contexto histórico evolutivo, e que ainda, ao que parece, apresenta-se como atual, a uma distância de apenas uma ponte, pelo menos até o julgamento da ADI 5804 RJ sob a relatoria do mato-grossense mais ilustre da atualidade, o ministro Gilmar Mendes.
Por essas razões, ratifico e mantenho o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA COMO AMICUS CURIAE O EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (JUIZ DE DIREITO)
Primeiro, é uma honra grande estar na presença de Vossas Excelências e também na presença do Wesley. Doutor Wesley, já trabalhamos juntos, brilhante orador, inclusive fizemos júri, e agradeço pela oportunidade.
Com relação ao tema, temos questionado há tempos, desde que o coronel Maia era Corregedor, nos idos de 2012, vários problemas de ordem prática em razão dessa questão da investigação, e cobramos por vezes um posicionamento da Secretaria de Segurança, do Ministério Público e do Tribunal.
Defendemos justamente que a investigação deve ser feita na forma do artigo 82, §2o do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei no 9.299/96, em que o artigo é textual:
Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:

Pouparei Vossas Excelências da leitura de todos os incisos e vou direto ao §2o que diz o seguinte:

§ 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.

Essa redação entrou em vigência em 1996, através da Lei 9.299, e rapidamente, ainda em 1996, a associação dos delegados (ADEPOL), ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, e no julgamento dessa ADI, que é a ADI 1494, em sede de liminar, o Supremo Tribunal Federal não concedeu a liminar e, por maioria dos votos, consideraram constitucional o §2o do artigo 82 do Código De Processo Penal com redação dada pela Lei 9.299/96, e considerou em vigor o texto: “Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.”
Ocasião em que o Ministro Carlos Velloso, assim se manifestou:
“É dizer, a Lei 9.299, de 1996 estabeleceu que à Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da questão. Noutras palavras, a Justiça Militar dirá, por primeiro, se o crime é doloso ou não; se doloso encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum. Registre-se: encaminhará os autos do inquérito policial militar. É a lei, então, que deseja que as investigações sejam conduzidas, por primeiro, pela Polícia Judiciária Militar.
Excelências, apesar da brilhante intervenção do doutor Wesley, é óbvio que a visão dele como integrante do Ministério Público, que trabalha no júri especificamente, é um pouco míope no sentido de que, em havendo uma morte de um civil não falamos, desembargador Orlando Perri, desembargador Marcos, desembargador Gilberto Giraldelli, apenas e tão somente em animus necandi, pode ser homicídio culposo, inclusive, peço uma retificação em qualquer das ementas, que é em caso apenas de homicídio doloso, porque consta como homicídio em geral, porque homicídio culposo é competência da Justiça Militar.
Lesão corporal seguida de morte, competência da Justiça Militar, pode ser ainda, maus tratos seguido de morte, competência da Justiça Militar, pode ser tortura seguida de morte, também competência da Justiça Militar, apenas em outros crimes, apenas e tão somente se houver animus necandi, dolo, homicídio doloso. Somente no caso, de morte de um civil numa operação é que a competência vai para o Tribunal do Júri, ou seja, hoje estão invertendo, havendo uma morte de civil presume-se que é homicídio doloso, ou seja, como o próprio doutor Wesley falou, fundamento até no parecer dele, já se presume que é animus necandi, não interessa, tudo é doloso, tudo matou porque quis matar, ou seja, presume-se já que o policial matou com dolo e joga para a polícia civil.
Ao contrário do que diz a decisão da ADI 1494, cito a ementa:
O Pleno do Supremo Tribunal Federal - vencidos os Ministros CELSO DE MELLO (Relator), MAURÍCIO CORRÊA, ILMAR GALVÃO e SEPÚLVEDA PERTENCE - entendeu que a norma inscrita no art. 82, § 2o, do CPPM, na redação dada pela Lei no 9299/96, reveste-se de aparente validade constitucional.

Reveste-se de aparente validade constitucional.
E digo mais, de lá para cá, desembargadores, há mais 10 decisões, pasmem! São 10 decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, todas consideram Constitucional esse trecho do artigo, cito, Recurso Extraordinário 804292, Relator: Luís Roberto Barroso, ano 2015, Recurso Extraordinário 1.062.591, Rel. Dias Tóffoli, Recurso Extraordinário 1.146.235 Edson Fachin, RE 1.192.931, Rel. Marco Aurélio, RE 1.224.733, Rel. Alexandre de Morais, RE 1.254.572, Rel. Ricardo Lewandowski, RE 1.602.591, Rel. Ricardo Lewandowski, RE 1.293.459, Rel. Luís Roberto Barroso, RE 1.281.263 Rosa Weber, o último em 10/8/2020;
Digo, a Lei 9.296 de 96 estabeleceu que à Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da questão, noutras palavras, a Justiça Militar dirá por primeiro se é homicídio doloso ou não, se doloso, digo, primeiro se é homicídio ou não, porque pode ser vários crimes, e segundo, se é homicídio, se é doloso ou não, somente na hipótese do homicídio doloso encaminhará os autos do inquérito à Polícia Militar e à justiça comum, nesse caso a Polícia Civil não pode instaurar inquérito, o inquérito deve correr por conta da Polícia Judiciária Militar mediante inquérito policial militar, concluído o inquérito, caso seja homicídio doloso, a Justiça Militar decidirá e remeterá os autos à justiça comum se reconhecer que se trata de crime doloso praticado contra civil. E mais, se for crime doloso praticado contra militar a competência também é indiscutível da Justiça Militar.
Excelências, posteriormente essa ADI foi extinta em 1996, sem resolução do mérito, porque entenderam que a ADEPOL não tem legitimidade.
O que há hoje, simplificando, uma lei que fala que, quando há morte contra civil tem que ser investigado pela Polícia Judiciária Militar e Justiça Militar, temos 11 decisões do Supremo Tribunal Federal que falam que cabe inquérito policial militar e Justiça Militar.
Não se pode falar que a Justiça Militar é corporativa, basta ler na imprensa que veremos que a Justiça Militar é a única que puniu alguém no caso da “Grampolândia”, é a única que puniu no caso de treinamento militar do Barros, é a única que está cobrando agora questões referentes à participação política de PM’s em eventos políticos, em derrubada de democracia, não há que se falar de corporativismo, o que vejo é corporativismo em outras instituições, menos na Justiça Militar.
Não precisa citar Carandiru, basta abrir o Mídia News, a única justiça que não é corporativa, que não passa pano nos integrantes é a Justiça Militar, recentemente, decretamos a perda do cargo e a condenação por tortura do coronel Barros.
Obrigado pela oportunidade, encerro por aqui minhas palavras, estou à disposição para qualquer informação.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA COMO AMICUS CURIAE O EXMO. SR. CEL. PM DANIEL LIPI ALVARENGA.
Senhores desembargadores, promotores, procuradores de justiça, é uma honra poder discutir, porventura até contribuir com um tema nos é tão caro.
Para encurtar o tempo, cito apenas alguns trechos recortados de recursos extraordinários e decisões recentes do STF.
No Recurso Extraordinário 1.062.591/SP diz:
“... a Justiça Militar dirá, por primeiro, se o crime é doloso ou não; (...) É a lei, então, que deseja que as investigações sejam conduzidas, por primeiro, pela Polícia Judiciária Militar.”
“... o primeiro exame é da Justiça Militar, que, verificando se o crime é doloso, encaminhará os autos do IP à Justiça comum. É o que está na lei.”
“... a Polícia Civil não pode instaurar, no caso, inquérito. O inquérito correrá por conta da Polícia Judiciária Militar, mediante inquérito policial militar. Concluído o IPM, a Justiça Militar decidirá remetendo os autos à Justiça comum, se reconhecer que se trata de crime doloso praticado contra civil”.(Julgado em 23 de agosto de 2017, Relatoria do ministro Dias Tóffoli)
Outro Recurso Extraordinário é no 1.146.235/SP, julgado pelo Ministro Edson Fachin, publicado em 19 de dezembro de 2018, em que fala:
“... a justiça militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar”
a) a Justiça Militar estadual é competente pra exercer um juízo prévio acerca da configuração ou não de crime doloso praticado por militar contra a vida de civil e, na hipótese de exercer juízo positivo (ou seja, entender que houve prática de crime doloso contra a vida de civil), encaminhar os autos ao Tribunal do Júri e b) o Juiz Militar, após concluir que não houve crime doloso, poderá determinar o arquivamento do inquérito policial militar, independente de haver requerimento do Ministério Público nesse sentido.

Terceiro Recurso Extraordinário que se reputa pertinente à temática ora tratada, é o no 1.192.931/SP, da relatoria Ministro Marco Aurélio, publicada no Diário De Justiça Eletrônico em 23 de março de 2019:
“em que pese a Lei 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1o Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal.”

Então, Excelências, há mais algumas decisões em recursos extraordinários julgados por decisões monocráticas, e percebe-se que, justamente são assim decididas quando há uma jurisprudência estabilizada naquela corte, conforme prevê o artigo 932, IV, V do CPC.
Outra situação que pontuamos, é artigo 125 §4o da Constituição Federal:
§ 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

Fato é que essa Emenda Constitucional não retirou a natureza militar do crime, mas apenas retirou da Justiça Militar Estadual a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida de civil. Aliás, o próprio artigo 9o, §1o do Código Penal Militar fala:
Art. 9o Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.

É interessante também dizer que, o crime de homicídio está tipificado no artigo 205 do Código Penal Militar, e quando cometido numa das hipóteses das alíneas do inciso II do artigo 9o do COM, é um crime militar.
Fizemos essas citações para ratificar esse entendimento, até recente, da Lei 13.964/2019, que incluiu no Código Processo Penal Militar a figura do defensor:
Art. 16-A. Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos arts. 42 a 47 do Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), o indiciado poderá constituir defensor. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Assim, acredito, que este artigo espantou de vez qualquer dúvida que eventualmente paire acerca de que a Polícia Judiciária devesse apurar a militar.
Há também o Manual Nacional do Controle Externo da Atividade Policial, 2a Edição – revisada e ampliada, Brasília, 2012, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União – CNPG, que dispõe sobre as ações de controle externo, específica sobre o controle de atividade policial judiciária militar, no subitem 1.5.2.2, no inciso II, alínea g, descreve exatamente o seguinte:
II. Utilizar constantemente as requisições e a recomendação prevista na Lei Complementar n. 75 e Lei n. 8.625/93 e, quando necessário, instaurar inquéritos e propor ações civis públicas, principalmente para:
(...)
g) garantir a investigação, nos casos de crimes dolosos contra a vida praticado por militar em serviço contra civil, por inquérito policial militar, nos termos da Lei n. 9.299/96, pela polícia judiciária militar, com envio ao órgão especializado que tomará as providências para o reconhecimento da incompetência e remessa para o Júri.

No subitem 5.3 do referido manual, na conclusão, na alínea “e”, fala:
“E. Nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar em serviço contra civil, o inquérito penal militar deve ser feito pela polícia judiciária militar, com remessa nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar.”

Outra situação, que também esclareço e deixo consignado, é que nessa operação apelidada de “Mercenários” todos os policiais militares acusados e presos, até onde tenho conhecimento, nenhum deles atuava em serviço, ou em razão da função, portanto é crime comum, em que pese praticado por policial militar, é crime comum, não foi crime militar, em razão de não estar abarcado pelas circunstâncias do artigo 9o do Código de Processo Penal Militar.
Excelências, tivemos apenas a intenção de humildemente, com todo respeito e acatamento, contribuir com esses julgados, que entendemos pertinentes, pois é um enunciado tão caro para a Justiça Militar e as instituições militares do estado.
Em momento algum passa pela cabeça de qualquer militar bem intencionado, ou qualquer militar quando sai a trabalho, cometer crimes, ninguém sai para trabalhar para cometer crime, a questão do excesso será apurada.
Como dito pelo doutor Marcos Faleiros, somos rigorosos em nossos inquéritos militares, sempre votam para cumprir cotas, inclusive, cotas determinadas pela Corregedoria-Geral da Polícia Militar, isso pode ser atestado pelo juiz militar e pelo promotor que atua na Vara Militar, inclusive, não são oriundos das instituições militares, ambos possuem a mesma formação acadêmica e passaram pelo mesmo concurso de provas e títulos que Vossas Excelências, portanto, não há motivo para darem tratamento diferenciado aos militares no processamento e julgamento de outros militares.
Com base no mencionado, na Constituição Federal, no artigo 144 §4o, parte final dele, no Código Penal Militar, artigo 9o, II, alínea c, e §1o, e no CPPM, artigo 8o, alínea a, artigo 82 §2o, e esse entendimento do STF, atrevermo-nos a propor para apreciação Vossas Excelências o enunciado nos seguintes termos:
“Compete à Justiça Militar o conhecimento e análise de homicídio cometido por policial em serviço ou em razão da função contra civil, apurado por meio de inquérito de policial militar, bem como exercer o juízo prévio para decidir na fase inquisitorial ou processual sobre a existência de dolo e eventuais causas de excludentes de ilicitude, cabendo-lhe remeter ao juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida quando do reconhecimento da existência de dolo”.
Era o que continha, minha gratidão pela paciência e minha respeitosa continência.

V O T O
EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)
Egrégia Turma:
Como delimitado, trata-se de proposição de enunciado criminal quanto a “competência da Justiça Militar Estadual para conhecer investigação versando sobre homicídio cometido por policial, em serviço, contra civil”, com base em estudo realizado pelo Exmo Sr. Dr. Marcos Faleiros, MM. Juiz de Direto Titular da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, órgão judiciário competente para processar e julgar crimes cometidos por policiais militares no âmbito da Justiça estadual.
Aduz que em recente julgado o Supremo Tribunal Federal, tem-se reiterado o entendimento que “a Justiça Militar estadual é competente para exercer um juízo prévio acerca da configuração ou não de crime doloso praticado por militar contra a vida de civil e, na hipótese de exercer juízo positivo (ou seja, entender que houve prática de crime doloso contra a vida de civil), encaminhar os autos ao Tribunal do Júri”.
Propondo a seguinte redação ao enunciado:
“Compete à Justiça Militar o conhecimento e análise de homicídio cometido por policial, em serviço, contra civil, cabendo-lhe remeter ao Juízo competente para julgar crimes dolosos contra a vida, quando do reconhecimento da existência de dolo”.

O proponente Desembargador Marcos Machado objetiva através do enunciado orientativo fixar a competência para o Inquérito Policial quando da ocorrência de homicídio cometido por policial, em serviço, contra civil se da Polícia Judiciária Civil ou da Polícia Judiciária Militar.
Pois bem.
Em relação aos homicídios praticados por policiais militares, em serviço, contra civis, a Constituição Federal assim dispõe, in verbis:
“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.
(...)
4° Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças."
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
(...)
§ 40 Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto os militares."

O Código de Processo Penal Militar, por sua vez, após inclusão pela Lei n° 9.299/96, prevê em seu art. 82, § 2°, que:
Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:
(...)
§ 2o Nos crimes dolosos contra a vida, praticado contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum."

Igualmente, o Código Penal Militar dispõe em seu art. 90, § 1o que:
"os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri".

Portanto, resta incontroverso que a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares, em serviço, em face de civil é da Justiça Comum, mais especificamente do Tribunal do Júri e aquelas varas responsáveis pelo judictium acusationis até sentença de pronúncia.
Contudo, em relação às investigações desses crimes, não há ainda um consenso entre os tribunais superiores.
A questão, inclusive, encontra-se pendente de análise pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade - ADI n° 5804/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Não obstante, a Lei n° 9.229/96, ao alterar, ao mesmo tempo, as disposições do Código Penal Militar (art. 9o, parágrafo único) e do Código de Processo Penal Militar (art. 82, § 20), fixou a competência do Juízo Comum para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais ou bombeiros militares, em serviço, contra civis.
Desta forma, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 82, § 2o, do Código de Processo Penal Militar compete à remessa imediata dos autos de inquérito policial quando em trâmite sob o crivo da justiça militar, assim que constatada a possibilidade de prática de crime doloso contra a vida praticado por militar em face de civil, pois, aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC N. 144.919/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 1o/7/2016).
Ainda, é entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar. (AgRg no REsp 1830756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, segundo precedente anexados pelo proponente, em caso oriundo do Estado de São Paulo, pela possibilidade de arquivamento do inquérito policial militar pelo Juízo Militar com base no art. 125, § 4°, da Lei Maior, ante a presença das excludentes de ilicitude, julgado citado pelo proponente Desembargador Marcos Machado (RE 1146235/SP, RE 1192931/SP, RE 1.224.733/SP, RE 1.254.572/SP e RE 1.245.405/SP).
Contudo, peço vênia para transcrever a decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do recurso Extraordinário 1.281.262, de 19 de agosto de 2020, publicada em 21 de agosto de 2020, vejamos:
“ ...
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo – TJMSP, assim ementado:
“POLICIAIS MILITARES - HOMICÍDIO - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - COMPETÊNCIA PRÉ-PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DE ILICITUDE - RECURSO NÃO PROVIDO
Policiais militares, agindo amparados pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveram-se em ocorrência com evento morte de civil. O MM Juiz de Direito, contrariando manifestação ministerial, determinou o arquivamento do IPM. O Recurso em Sentido Estrito interposto, por maioria, negou provimento à remessa dos autos à Justiça Comum. Os Embargos Infringentes opostos restaram improvidos, também por maioria, mantendo o v. Acórdão atacado por seus próprios e jurídicos fundamentos. As respeitáveis argumentações do I. Procurador de Justiça não procedem, pois, em que pese a Lei n” 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1a Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri” (pág. 2 do documento eletrônico 19).
Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 125, § 4°, e 129, I, da mesma Carta. Sustenta-se que o Ministério Público é o titular da ação penal e, portanto, o único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial militar (documento eletrônico 22).
A pretensão recursal não merece acolhida.
Isso porque o acórdão recorrido coaduna-se com o que asseverado pelo Plenário desta Corte na apreciação da ADI 1.494-MC/DF, no tocante ao disposto no art. 82, § 2°, do Código de Processo Penal Militar – CPPM, na redação dada pela Lei 9.299/1996, conforme os votos vencedores abaixo transcritos:
“[...] Tomo o § 2 o em exame como a conduzir à convicção de que, ocorrido um fato a envolver policial militar - elemento e natureza objetiva -, deve-se ter a instauração inicial do inquérito no âmbito militar. O homicídio, a apuração de indícios da ocorrência, está sempre no âmbito subjetivo, isso considerado o dolo.
Não entendo que se tenha no dispositivo em comento, autorização para que se conclua, às inteiras, o próprio inquérito. Evidentemente, a autoridade policial militar, entendendo pela existência de indícios da ocorrência de crime doloso contra a vida, procederá, na esfera da absoluta normalidade, à remessa dos autos do inquérito policial militar à Justiça comum” (Ministro Marco Aurélio - grifei).
“[...] à Justiça Militar Estadual compete julgar os policiais militares nos crimes militares praticados pelos mesmos. Os crimes militares são definidos em lei (C.F., art. 125, § 4o).
Esta é a regra.
A lei ordinária, a qual compete definir os crimes militares, excepciona: os crimes dolosos contra a vida, praticados pelos policiais militares, contra civis, serão da competência da Justiça comum: Lei 9.299, de 07.08.1996. Excepcionou-se, portanto, a regra. Esses crimes, contidos na exceção, serão da competência da Justiça comum.
Mas a própria lei, que assim procedeu, estabeleceu que, ‘nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum’.
É dizer, a Lei 9.299, de 1996, estabeleceu que à Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da questão. Noutras palavras, a Justiça Militar dirá, por primeiro, se o crime é doloso ou não; se doloso, encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum. Registre-se: encaminhará os autos do inquérito policial militar. É a lei, então, que deseja que as investigações sejam conduzidas, por primeiro, pela Polícia Judiciária Militar.
É claro que o exame primeiro da questão se doloso ou não o crime praticado contra civil não é um exame discricionário, isento do controle judicial. Não. Esse exame está sujeito ao controle judicial, mediante os recursos próprios e, inclusive, pelo habeas corpus.
Mas o que deve ser reconhecido é que o primeiro exame é da Justiça Militar, que, verificando se o crime é doloso, encaminhará os autos do IPM à Justiça comum. É o que está na lei.
Posta a questão em tais termos, força é concluir que a Polícia Civil não pode instaurar, no caso, inquérito. O inquérito correrá por conta da Polícia Judiciária Militar, mediante inquérito policial militar. Concluído o IPM, a Justiça Militar decidirá, remetendo os autos à Justiça comum, se reconhecer que se trata de crime doloso praticado contra civil.
Registro novamente: este julgamento não se constitui num julgamento imodificável. Estará ele sujeito ao controle judicial, através dos recursos próprios, inclusive do habeas corpus” (Ministro Carlos Velloso - grifei).
Com essa orientação, verifico, ainda, a existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal: RE 1.062.591/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.192.931/SP, Rel. Min. Marco Aurélio e RE 804.269/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
Além disso, para dissentir da decisão adotada pelo Tribunal a quo, no tocante à existência da excludente da legítima defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.
Por fim, registro que esta Corte, no julgamento do RE 593.443-RG/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 154), do qual fui o relator para o acórdão, consignou que o reconhecimento de ausência de justa causa para a ação penal realizado por órgão do Poder Judiciário, não viola o disposto no art. 129, I, da Constituição Federal nem ofende a prerrogativa do Tribunal do Júri de julgar os crimes dolosos contra a vida. Confira-se a ementa do leading case:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa.
II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fáticoprobatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.
III [SIC] – Recurso extraordinário não provido”.
Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF)...”.

Entretanto, esta decisão foi modificada em sede de agravo regimental, sendo que o Ministro Ricardo Lewandowski, consignou que:
“... Com efeito, está consolidada a jurisprudência deste Tribunal o entendimento de ser a Justiça Militar absolutamente incompetente para decidir sobre a existência de excludente de ilicitude em inquérito no qual se apure crime contra a vida praticado por militar em serviço contra civil. Com a ultimação da fase investigatória, cabe à justiça castrense determinar a remessa dos autos ao Tribunal do Júri. Por oportuno, cito, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.
2. O art. 9o, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves.
3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.
4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido” (HC 124.100 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.
1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei no 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC no 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998)
2. Deveras, a redação do § único do art. 9o do Código Penal Militar, promovida pela Lei no 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC no 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1a Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2aTurma, DJ de 15/5/21998).
3. A doutrina acerca do tema é assente no as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum ou se suprimindo o tribunal primitivo (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2a ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, no 269).
[...]
6. Ordem denegada” (HC 111.406/SP, Rel. Min. Luiz Fux,).
Com essa orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 190.903/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.281.263/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.268.027/SP, Rel. Min. Edson Fachin e RE 1.259.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, com a devolução destes autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do art. 82, § 2°,do CPPM.
Publique-se...”

Igualmente, peço vênia para transcrever a decisão monocrática nos autos do recurso Extraordinário 1330424/SP, julgado em 07 de julho de 2021 e publicada em 12 de julho de 2021, da lavra do Ministro Edson Fachin:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 75/76):
EMBARGOS INFRINGENTES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NEGOU A REMESSA DE IPM AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO DOS AUTOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO FATO QUE DEVE SER REALIZADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR, COM MESMAS ATRIBUIÇÕES E CAPACIDADE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO JÚRI. EXCLUDENTES DE ILICITUDE VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO INDIRETO PELO JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR. ARTS. 398 E 146, CPPM. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Procuradoria que se insurge contra decisão majoritária da Primeira Câmara do TJM/SP que negou provimento ao RSE do Ministério Público, concordando com o arquivamento indireto dos autos de IPM, no qual investigada a prática de crime doloso contra a vida de civil praticado por policiais militares. Exame primeiro dos fatos atinente à Justiça Militar, pois o crime é militar. Verificadas excludentes de ilicitude, inexistente o crime, devendo o pedido de arquivamento ser proposto por Promotor de Justiça Militar. Capacidade do Promotor de Justiça Militar para realizar tal análise prévia, membro do Parquet que é. Acerto do arquivamento indireto do IPM. Prevalência do voto majoritário do RSE. Provimento negado.”
No recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 125, § 4o, e 129, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a Constituição Federal excluiu do âmbito de competência da Justiça Militar o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civil, e, portanto, para decidir sobre a existência ou não de causas excludentes de ilicitude (eDOC 9, p. 84).
É o relatório. Decido.
Assiste razão ao recorrente.
No caso dos autos, apura-se o cometimento de crime de homicídio doloso por policial militar de um dos Estados da Federação contra civil, o que atrai a incidência do previsto no art. 125, § 4o, da Constituição Federal, assim redigido:
“Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (grifei)
Portanto, nos termos do dispositivo em comento, a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, inciso, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, mostra-se especializada frente à competência da Justiça Militar.
Em sintonia com o comando constitucional, o Código Penal Militar, ao definir os crimes militares em tempo de paz, estipulou que os crimes dolosos contra a vida cometidos contra civil são da competência do Tribunal do Júri (artigo 9o, parágrafo único - atual parágrafo primeiro).
Dessa forma, compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime, a saber, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, assim como de suas eventuais excludentes (ausência de elemento subjetivo ou objetivo do tipo, estado de necessidade, legítima de defesa, estrito cumprimento de dever legal, inimputabilidade, ausência de potencial conhecimento da ilicitude, inexigibilidade de conduta diversa, dentre outros), seja na fase inquisitorial, seja na fase processual.
Nesse contexto, ao receber os autos do inquérito policial militar, cabe ao Juízo Militar apenas remeter a peça informativa ao Juízo do Tribunal do Júri, conforme previsto no art. 82, § 2o, do CPPM, “Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.
Sobre o tema, cito precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4o, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1224733 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019)
Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei no 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC no 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998) 2. Deveras, a redação do § único do art. 9o do Código Penal Militar, promovida pela Lei no 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC no 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1a Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2aTurma, DJ de 15/5/21998). [...] (HC 111406, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 15-08-2013 PUBLIC 16-08-2013)
EMENTA: Recurso extraordinário. Alegação de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 9o do Código Penal Militar introduzido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996. Improcedência. - No artigo 9o do Código Penal Militar que define quais são os crimes que, em tempo de paz, se consideram como militares, foi inserido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996, um parágrafo único que determina que "os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum". - Ora, tendo sido inserido esse parágrafo único em artigo do Código Penal Militar que define os crimes militares em tempo de paz, e sendo preceito de exegese (assim, CARLOS MAXIMILIANO, "Hermenêutica e Aplicação do Direito", 9a ed., no 367, ps. 308/309, Forense, Rio de Janeiro, 1979, invocando o apoio de WILLOUGHBY) o de que "sempre que for possível sem fazer demasiada violência às palavras, interprete-se a linguagem da lei com reservas tais que se torne constitucional a medida que ela institui, ou disciplina", não há demasia alguma em se interpretar, não obstante sua forma imperfeita, que ele, ao declarar, em caráter de exceção, que todos os crimes de que trata o artigo 9o do Código Penal Militar, quando dolosos contra a vida praticados contra civil, são da competência da justiça comum, os teve, implicitamente, como excluídos do rol dos crimes considerados como militares por esse dispositivo penal, compatibilizando-se assim com o disposto no "caput" do artigo 124 da Constituição Federal. - Corrobora essa interpretação a circunstância de que, nessa mesma Lei 9.299/96, em seu artigo 2o, se modifica o "caput" do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar e se acrescenta a ele um § 2o, excetuando-se do foro militar, que é especial, as pessoas a ele sujeitas quando se tratar de crime doloso contra a vida em que a vítima seja civil, e estabelecendo-se que nesses crimes "a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum". Não é admissível que se tenha pretendido, na mesma lei, estabelecer a mesma competência em dispositivo de um Código - o Penal Militar - que não é o próprio para isso e noutro de outro Código - o de Processo Penal Militar - que para isso é o adequado. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 260404, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2001, DJ 21-11-2003 PP-00030 EMENT VOL-02133-04 PP-00750)
Portanto, o acórdão impugnado está em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual a pretensão recursal deve ser acolhida.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1o, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acordão recorrido e determinar a remessa do autos ao Juízo do Tribunal do Júri de São Paulo.
Publique-se. Intime-se...”

Igualmente, a Ministra Cármen Lúcia, em decisão monocrática, de 12 de maio de 2021determinou a remessa dos autos ao juízo da justiça comum, a qual peço vênia para transcrever a parte final:
“... 5. Ao estabelecer a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados, no § 4o do art. 125 da Constituição da República se ressalva, expressamente, a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares quando a vítima for civil.
Compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. Ressalte-se que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da incompetência da Justiça Militar até mesmo para decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre a existência de eventuais causas excludentes de ilicitude, devendo os autos do inquérito policial militar serem remetidos ao órgão jurisdicional competente, que deverá realizar a devida análise. Assim, por exemplo:
“DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.281.263-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4o, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.224.733-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos análogos ao presente: RE n. 1.293.459 Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.3.2021; RE n. 1.297.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.3.2021; RE n. 1.290.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2020; e RE n. 1.268.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020.
Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar eventual crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil. No caso, o julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, devendo os autos serem encaminhados ao juízo competente da justiça comum, Tribunal do Júri, para a adequada análise da ocorrência ou não de causas excludentes de ilicitude.
...
7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, devolvendo os autos à origem para encaminhamento ao juízo competente da justiça comum, responsável pelo Tribunal do Júri (§ 1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se...”

Assim, o Supremo Tribunal Federal, uniformizou a jurisprudência daquela Corte, firmando entendimento de que:
a)Pode ser instaurado inquérito policial militar para apurar eventual crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil;
b)Concluído o inquérito policial militar, a Justiça Militar decidirá, remetendo os autos à Justiça comum, se reconhecer que se trata de crime doloso praticado contra civil;
c)A incompetência da Justiça Militar até mesmo para decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre a existência de eventuais causas excludentes de ilicitude, devendo os autos do inquérito policial militar serem remetidos ao órgão jurisdicional competente, que deverá realizar a devida análise;
d)A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4o, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude;

Nessa esteira, é importante apontar, mutatis mutandis que o art. 976, inciso II, do Código de Processo Civil, ao prever o incidente de resolução de demandas repetitivas, instrumento que se assemelha ao incidente de uniformização de jurisprudência, esclareceu que um de seus escopos primordiais é exatamente proteger a isonomia e a segurança jurídica:
“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica...”

Ainda, estabelece o artigo 178, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
Art. 178. O procedimento de cada tipo de uniformização de jurisprudência seguirá as prescrições legais e regimentais especificas, podendo cada órgão julgador, nos limites de sua competência, suprir as eventuais lacunas.
§ 1° - As proposições de súmulas poderão ser apresentadas ao Órgão Especial por seus desembargadores, pela Comissão de Jurisprudência ou por órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, indicando os precedentes e suas circunstâncias fáticas que podem motivar sua edição (Alterado pela E.R. n.°034/2019 - TP)
§ 2o - As proposições de enunciados de jurisprudência pacificada poderão ser apresentadas ao Órgão Especial ou Seções, conforme a competência de cada um, por desembargador do respectivo órgão, ou pela Comissão de Jurisprudência e pelas câmaras Criminais Reunidas, indicando as teses jurídicas divergentes, seus respectivos precedentes, o entendimento majoritário e a redação do enunciado proposto, com seus fundamentos determinantes e os dispositivos normativos relacionados. (Alterado pela E. R. n. 0034/2019 - TP).

Consequentemente, entendo que deve ser acolhida a proposição do enunciado orientativo proposto pelo Desembargador Marcos Machado, mas com a seguinte redação:
“Compete à Justiça Militar o conhecimento e análise de homicídio cometido por policial, em serviço, contra civil, cabendo-lhe remeter ao Juízo competente para julgar crimes dolosos contra a vida, quando do reconhecimento da existência de dolo, sendo inviável a Justiça Castrense decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre a existência de eventuais causas excludentes de ilicitude, que devem ser analisadas pela Justiça Comum”.

Outrossim, tal solução, não impede que, alterado o panorama jurisprudencial a respeito do tema, venha a merecer nova discussão, com novos precedentes, especialmente após a análise pelo Ministro Gilmar Mendes da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5804/RJ.
Por todo exposto, em dissonância com o parecer, acolho a proposição de criação de enunciado orientativo proposto pelo eminente Desembargador Marcos Machado, com a seguinte redação:
“Compete à Justiça Militar o conhecimento e análise de homicídio cometido por policial, em serviço, contra civil, cabendo-lhe remeter ao Juízo competente para julgar crimes dolosos contra a vida, quando do reconhecimento da existência de dolo, sendo inviável a Justiça Castrense decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre a existência de eventuais causas excludentes de ilicitude, que devem ser analisadas pela Justiça Comum”.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL)
Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de proposição de enunciado criminal relatado pelo juiz convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto quanto a “competência da Justiça Militar Estadual para conhecer investigação versando sobre homicídio cometido por policial, em serviço, contra civil”, formulada pelo Desembargador Marcos Machado, membro da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria n. 001/2015-TCCR, bem como no art. 176, § 5o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, com base em estudo realizado pelo Dr. Marcos Faleiros, Juiz de Direito Titular da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, órgão judiciário competente para processar e julgar crimes cometidos por policiais militares no âmbito da Justiça estadual.

O tema apresentado para uniformização pelo proponente está vazado nos seguintes termos:

Compete à Justiça Militar o conhecimento e análise de homicídio cometido por policial, em serviço, contra civil, cabendo-lhe remeter ao Juízo competente para julgar crimes dolosos contra a vida, quando do reconhecimento da existência de dolo.

Por sua vez, o relator desta proposição entendeu que é possível a edição de enunciado orientativo sobre a temática, desde que seja adotada a seguinte redação:

“Compete à Justiça Militar o conhecimento e análise de homicídio cometido por policial, em serviço, contra civil, cabendo-lhe remeter ao Juízo competente para julgar crimes dolosos contra a vida, quando do reconhecimento da existência de dolo, sendo inviável a Justiça Castrense decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre a existência de eventuais causas excludentes de ilicitude, que devem ser analisadas pela Justiça Comum”.

Entretanto, da análise dos precedentes citados pelo próprio relator este magistrado chegou a uma conclusão diferente, conforme a seguir será demonstrado.

Inicialmente, é mister consignar que a parte inicial do enunciado proposto e também repetido na redação dada pelo relator, qual seja: “Compete à Justiça Militar o conhecimento e análise de homicídio cometido por policial, em serviço, contra civil”, já induz ao erro, pois dela se entende que a Justiça militar como um todo é competente para conhecer e analisar crimes de homicídio cometido por militar contra civil, embora a conclusão que se extrai do voto do relator seja no sentido de que essa competência genérica para tratar do crime de homicídio, isto é, sem saber se o ilícito foi doloso ou culposo, se dá apenas na fase investigativa, pois não há dúvida alguma que a jurisprudência é pacífica no sentido de que é a Justiça comum a competente para, na fase judicial, processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil.

Já com referência à segunda parte de ambas as propostas, isto é: “cabendo-lhe remeter ao Juízo competente para julgar crimes dolosos contra a vida, quando do reconhecimento da existência de dolo”, é forçoso reconhecer, do mesmo modo, que essa redação induz à incorreta compreensão de que a Justiça militar poderá reconhecer a existência de dolo na conduta do agente, conquanto esteja muito claro nos precedentes citados pelo relator que a Justiça castrense, tanto na fase investigativa quanto na processual, não tem competência para examinar o dolo, mas poderá, eventualmente, constatar a presença ou não dos indícios de conduta dolosa para daí determinar a remessa dos autos do inquérito policial militar à Justiça comum.

Feitas tais considerações sobre a redação das duas propostas de enunciado acima transcritas, impõe-se registrar que, igualmente, não se verifica que a questão da competência para a condução do inquérito envolvendo homicídio praticado por militar contra civil esteja pacificada para estabelecê-la em prol da Justiça militar. Aliás, muito pelo contrário, pois o embasamento legal para tal medida é justamente o famigerado § 2o do art. 82 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n 9.299/96, cuja constitucionalidade está sendo questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5804/RJ, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, de cujos autos insta trazer à colação estes trechos do parecer da Procuradoria-Geral da República:

[...] O texto do preceito tem dado espaço a interpretação que, ainda hoje, permite a instauração de inquérito policial militar em hipótese em que o crime não está sujeito à jurisdição castrense, para só posteriormente ser encaminhado à esfera comum.
É possível dizer que, passados mais de vinte anos do início de sua vigência, a norma segue produzindo efeitos, dando ensejo à atuação da jurisdição militar nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar.
Veja-se, exemplificadamente, a Resolução n. 54, de 18 de agosto de 2017, do Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a apreensão de instrumentos ou objetos em inquéritos policiais militares. Fazendo expressa menção, em seus considerando, ao art. 82, § 2o, do CPPM, estabelece já no art. 1o:
“Art. 1o. Em obediência ao disposto no artigo 12, alínea 'b', do Código de Processo Penal Militar, a autoridade policial militar a que se refere o § 2o do art. 10 do mesmo Código, deverá apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com a apuração dos crimes militares definidos em lei, quando dolosos contra a vida de civil”.
Referida resolução é demonstrativa dos reflexos atuais da norma ora impugnada, e prejudica a alegação de que o seu único efeito seria o de preservar, no momento da edição da Lei n. 9.299/1996, a continuidade do trabalho investigatório na esfera civil. Ao permitir o recolhimento de objetos da cena do crime pela própria polícia militar, o ato, amparado pelo dispositivo legal impugnado, exclui a polícia civil do trabalho apuratório dos crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, mais de duas décadas após a alteração legislativa, como visto.
Também a reiterada submissão de conflitos de competência perante o Superior Tribunal de Justiça entre as justiças comum e militar, para a apuração de homicídios dolosos praticados contra civil, confirmam a manutenção de efeitos da regra impugnada. Nesse sentido, dentre outros, o CC 131.899, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 26.5.2014, e o CC 144.919, Relator o Ministro Felix Fischer, Dje de 1o.7.2016, este assim ementado:
[...]
Não há espaço no texto constitucional para interpretação que permita a instauração e a tramitação de inquérito policial investigatório de crime comum (não-militar) no âmbito da Justiça Militar. [...] Destacamos

Ademais, enquanto Corregedor-Geral da Justiça no biênio 2019/2020, manifestei-me, na Proposição n. 7/2019 (CIA n. 0724277-92.2019.811.0001), de modo contrário ao pedido formulado pelo Dr. Marcos Faleiros que encaminhou o estudo que embasou a proposição primeira, impondo-se destacar que, naquela ocasião, pretendia-se a modificação da competência da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para incluir regra que viabilizasse a apuração, por parte da Polícia Judiciária Militar, de crimes em que houvesse morte de civil na intervenção de militar, incluindo atribuição de fiscalização àquele juízo nesses inquéritos militares, sendo de bom alvitre a transcrição dos seguintes trechos da minha manifestação:

[...] Sendo assim, não é demais repetir: os crimes dolosos contra a vida cometidos por militar contra civil, mesmo que na execução de suas atividades, serão da competência da Justiça comum (Tribunal do Júri). Destarte, se um policial militar desferiu um tiro contra um civil, mas há dúvidas a respeito de sua real intenção, ou seja, não se sabe se queria matar, lesionar, assustar etc., se existe incerteza acerca do animus necandi, esse fato deverá ser apurado na Justiça comum, isto é, no Tribunal do Júri e não na Justiça Militar.
Igualmente é importante salientar que, em eventual situação em que o policial militar pratique crime tentado de homicídio e haja dúvida quanto ao animus necandi, o processo deve tramitar também na Justiça comum (Tribunal do Júri) e não na Justiça Militar, por força do princípio in dubio pro societate, denotando-se, portanto, que existindo indícios mínimos do animus necandi não se pode falar em competência da Justiça castrense.

Além do mais, insta ressaltar que no Tribunal do Júri impera o princípio constitucional da soberania dos veredictos, circunstância da qual se extrai a interpretação de que o júri foi criado com a finalidade de proteger os direitos das pessoas contra julgamentos arbitrários realizados por órgãos estatais, sendo esse o propósito que deve orientar toda e qualquer exegese jurídica relativa à definição da competência da instituição do Tribunal do Júri, que deve prevalecer quando em ponderação com outra de igual natureza.
[...]
Observando-se os casos examinados nos julgados do Superior Tribunal de Justiça é forçoso concluir que é inegável a existência de divergência de posicionamentos adotados no âmbito dos Juízos Estaduais em se tratando de atribuições investigativas e competência para processamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militar em face de civil, considerando que em inúmeras situações vê-se que os inquéritos permanecem sob administração da Justiça Militar, conforme sustentado na proposição formulada pelo magistrado que jurisdiciona a 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Nesse afã, a Justiça Militar, em alguns casos, até mesmo insiste em aplicar excludentes de ilicitude admitindo pedidos de arquivamento de inquéritos, fato que com frequência é retificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo-se necessário, portanto, realizar uma interpretação harmônica entre a Constituição Federal e o Código de Processo Penal Militar para dirimir, de forma definitiva, tais conflitos.
Dessa forma, considerando que na jurisprudência resta solidificado o posicionamento no sentido de que o foro competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticado por militar em face de civil é da Justiça comum – sendo, pois, de competência do juiz de direito o processamento e julgamento dos crimes de tal natureza – evidencia-se que será também da Polícia Judiciária Civil a competência para conduzir o inquérito policial, ainda que com funções limitadas a verificar regularidades procedimentais, com raras exceções legais de decisões (prisão temporária, busca e apreensão, arquivamento, etc.).
Desse modo, da análise sistemática da jurisprudência e da legislação aplicáveis à espécie, infere-se que é irregular a permissão para que inquéritos policiais que versam sobre crimes dolosos contra a vida praticado por militar em face de civil continuem sendo conduzidos pela Justiça Militar, uma vez que, como dito alhures, a competência constitucional para processar e julgar a ação penal não pertence à Justiça castrense, inexistindo nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de arquivamento do inquérito policial quando for verificada a existência de alguma das excludentes de ilicitude. [...]. Destacamos

Como se isso não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito tempo acena também para a situação provisória e precária de eventual competência da Justiça militar em se tratando de crime contra a vida, como se vê do julgado abaixo transcrito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL EM HORÁRIO DE SERVIÇO. INDÍCIOS QUE APONTAM PARA O DOLO DO POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PELA POLÍCIA CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 9.299/1996 alterou o art. 9o, parágrafo único, do Código Penal Militar e o art. 82, § 2o, do Código de Processo Penal Militar, para dispor que os crimes militares, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum e que, nesses casos, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, a interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 82, § 2o, do Código de Processo Penal Militar compele à remessa imediata dos autos de inquérito policial quando em trâmite sob o crivo da justiça militar, assim que constatada a possibilidade de prática de crime doloso contra a vida praticado por militar em face de civil", pois, "aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC n. 144.919/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 1o/7/2016).
3. Portanto, havendo nítidos indícios de que o homicídio foi cometido com dolo, é de se reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para o processamento e julgamento tanto do Inquérito Policial quanto da eventual ação penal dele originada. Precedente: CC n. 158.084/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe 5/6/2018.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1525846/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019). Destacamos

Portanto, além de as referidas propostas de enunciado tratarem de tema controvertido, o que já afasta a possibilidade de fixar um entendimento sem consenso para orientar outros magistrados em suas decisões, ainda cabe a seguinte reflexão: considerando que a dúvida acerca da existência ou não de eventual animus necandi na conduta de militar em crime de homicídio contra civil é resolvida pela justiça comum e não pela justiça militar, não se afigura prudente, então, criar um enunciado para definir como regra a competência da justiça não prevalente, isto é, da militar, para tramitar inquéritos de homicídios em casos que tais.
Diante do exposto, malgrado se trate de precedentes não vinculantes, entendo, salvo melhor juízo dos eminentes pares, que o caso é de não aprovação das propostas de enunciados retrocitadas, em sintonia com o parecer ministerial.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o VOGAL)
Senhor presidente, caros colegas,
Ainda não me detive o tempo suficiente para examinar essa matéria, mas, pelo que pude acompanhar, faço uma interpretação praticamente literal do art. 82 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 9.299/96.
No artigo 82 está disposto que a competência da Justiça Militar é uma competência especial, portanto, os casos em que a vítima seja civil e o autor, um militar, devem ser julgados pela justiça comum, pelo Tribunal do Júri.
Quanto à possibilidade de a Justiça Militar se manifestar a respeito das causas excludentes de ilicitude e de dolo, entendo que, sendo reconhecido que a Justiça Militar é uma justiça especial, e que nesse caso, o julgamento do militar é da competência da Justiça Comum, do Tribunal do Júri, não faz sentido avançar para o exame da causa excludente de ilicitude.
A redação do enunciado proposta pelo relator é mais esclarecedora, porque desce à especificação de que as causas excludentes de ilicitude também não são da competência da Justiça Militar, mas apenas o dolo. E sendo ela uma justiça especial, compete-lhe examinar em primeiro lugar se não ou não da competência militar. Não o sendo, abre-se a possibilidade para a competência da justiça comum, como é o caso de vítima civil.
Portanto, meu voto é no sentido de acompanhar o voto do relator, com a devida vênia aos que pensam em sentido contrário.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o VOGAL)
Eminentes pares,
Ouvi atentamente as ponderações feitas pelo doutor Wesley Lacerda, assim como as em sentido contrário, feitas pelo doutor Marcos Faleiro e pelo Coronel Alvarenga, que muito bem defendeu a tese a que se propôs.
Confesso que o tema é palpitante, os argumentos são ponderáveis, tanto para um lado como para outro, e não é por acaso que há uma divergência na interpretação desse tema nos tribunais superiores. Enquanto o STJ tem dado decisões em um sentido, o STF tem dado decisões em outro sentido, não há um consenso nem mesmo entre os tribunais superiores.
Dentro dessa ótica, partindo do pressuposto de que para aprovar um enunciado precisamos de posições já debatidas, amadurecidas ao longo de vários e vários julgamentos, para que se possa chegar a um possível consenso, para firmar um enunciado que servirá de referência para os julgamentos futuros. Penso, com o devido respeito daqueles que pensam em sentido contrário, que para estabelecer um enunciado sobre esse tema, se nem mesmo os tribunais superiores chegaram a um consenso, seria algo um tanto arriscado.
Dessa forma, considerando que todo e qualquer homicídio, toda e qualquer morte, a princípio, é sempre um crime de homicídio, como muito bem lembrado pelo Ministério Público, o conhecimento e a prática levam-nos à conclusão de que em grande número são dolosos, penso que essa primeira análise, do jeito que é feita hoje pela Polícia Comum, Polícia Judiciária Civil, amolda-se melhor à questão, até porque considera o espírito da lei.
Ora, se o legislador entendeu por bem retirar a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que até então era da Justiça Militar, remetendo-a para a Justiça Comum, ou seja, privilegiando o Tribunal do Júri na Justiça Comum, certamente, é porque tem os seus motivos. Dentro desse princípio, dessa ontologia, nada mais óbvio do que, se tem competência para julgar, a princípio, tem competência para investigar.
Se o objetivo da lei foi evitar eventuais situações de postergação ou de qualquer tipo de injustiça, é mais razoável que mantenhamos o julgamento e também a investigação, ao menos nesse primeiro momento, perante a Justiça Comum e a Polícia Judiciária Civil, servindo de referência para a futura denúncia, não esquecendo de que inquérito é fundamental para o resultado do julgamento, porque um inquérito mal conduzido, via de regra, leva a decisões injustas.
Por isso, dentro do espírito proposto pelo legislador, precisamos evitar qualquer tipo de alegação de corporativismo, que seja investigado ao mesmo tempo, ou até mesmo através de um IPM, e também pela própria Polícia Judiciária Civil, e, ao final, se é caso de dolo ou não, no caso concreto, pode-se suscitar a manifestação do juízo competente, não satisfeito com a decisão, que se recorra e traga-se para as câmaras para o devido julgamento, depois que seja submetido o caso aos tribunais superiores.
Portanto, penso que fixar um enunciado seria temerário, não é de bom alvitre, com o devido respeito aos que pensam o contrário, acompanho a divergência instaurada inicialmente pelo desembargador Luiz Ferreira, pela não aprovação desse enunciado.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)
Eminentes Pares,
Não tive tempo o bastante para estudar uma questão tão intricada como esta, no dia de hoje solicitei à minha assessoria que fizesse algumas pesquisas, e pela análise dos acórdãos que me chegaram às mãos verifico que há divergência nos tribunais superiores, principalmente entre o STF e o STJ.
É bem verdade, lembrou-se aqui, que nos idos de 1997 foi proposta uma Ação Direta de Inconstitucionalidade pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL), questionando o artigo 82, § 2o do Código de Processo Penal Militar, invocado pelo magistrado Marcos Faleiros da Silva e pelo Coronel Alvarenga.
Naquela ocasião, a ADI estava sob a relatoria do conspícuo, um dos maiores do Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello, que levou a julgamento a análise da liminar requestada.
Verifiquei o acórdão e, na ocasião, o ministro Celso de Mello inclusive incursionou nas raízes, na origem do Projeto de Lei que alterou o artigo 82, § 2o, do Código de Processo Penal Militar, e lembrou que todo esse imbróglio teve início na “CPI das Crianças e Adolescentes”, porque muitas crianças e adolescentes estavam sendo mortas pela Polícia Militar, daí nasceu a ideia de modificar a competência para atribuir os crimes dolosos contra a vida praticados contra civis por militares na justiça comum.
O Ministro Celso de Mello, depois de incursionar na origem da lei, citou inclusive o parecer do Deputado Hélio Bicudo, as informações da Presidência da República, entendeu que não havia espaços para que a Polícia Militar promovesse inquéritos em crimes dolosos praticados por militares contra civil, na ocasião foi acompanhado pelos Ministros Maurício Correia e Ilmar Galvão, abriu divergência o ministro Marco Aurélio.
O Ministro Marco Aurélio quando abriu divergência fincou seu entendimento no sentido de que era prematuro naquele instante reconhecer a inconstitucionalidade daquele dispositivo, mas deixou claro, que a despeito de o inquérito poder ser instaurado pela auditoria militar, nada autorizava, uma vez verificado que o crime era doloso contra a vida, que imediatamente o inquérito fosse remetido para a Polícia Civil, disse ele:
“Tomo o §2o em exame como a conduzir à convicção de que, ocorrido um fato a envolver policial militar - elemento de natureza objetiva -, deve-se ter a instauração inicial do inquérito no âmbito militar. O homicídio, a apuração de indício da ocorrência, está sempre no âmbito subjetivo, isso considerado o dolo.
Não entendo que se tenha no dispositivo em comento, a autorização para que se conclua, às inteiras, o próprio inquérito”.

O Ministro admitiu e acrescenta:
“Evidentemente, a autoridade policial militar, entendendo pela existência de indícios da ocorrência de crime doloso contra a vida, procederá, na esfera da absoluta normalidade, a remessa dos autos do inquérito policial militar à Justiça comum”.
Noutras palavras, o que o Ministro Marco Aurélio entendeu foi que a auditoria militar pode instaurar inquérito para apuração do homicídio, mas, verificado que o homicídio foi doloso e praticado por militar contra civil, nada impedia que o inquérito fosse imediatamente para a polícia civil, foi isso que quis dizer com a expressão: “Não entendo que se tenha no dispositivo em comento, a autorização para que se conclua, às inteiras, o próprio inquérito”.
Depois votou o Ministro Carlos Velloso que estabeleceu, e é este o paradigma que tem sido utilizado por outros precedentes, de que o entendimento do Ministro Carlos Velloso é no sentido de que é a Polícia Militar, a Justiça Militar, a quem competirá o primeiro exame da questão. Disse o Ministro Carlos Velloso:
“É dizer, a Lei 9.299, de 1996 estabeleceu que à Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da questão. Noutras palavras, a Justiça Militar dirá, por primeiro, se o crime é doloso ou não; se doloso encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum. Registre-se: encaminhará os autos do inquérito policial militar. É a lei, então, que deseja que as investigações sejam conduzidas, por primeiro, pela Polícia Judiciária Militar”.

Essa é a essência do seu voto.
Após, votou o ministro Sydney Sanches, que o acompanhou e o ministro Néri da Silveira, que foi outro ministro que acompanhou a divergência, e também deixou claro em seu voto, se a auditoria militar, no âmbito do IPM instaurado verificasse que o crime era doloso contra a vida, que imediatamente encaminhasse os autos para a justiça comum, e os fatos evidentemente para autoridade policial civil.
E depois votou o Ministro Moreira Alves, um voto bastante simples, indeferiu a liminar, e por último, votou o Ministro Sepúlveda Pertence, que expressou que não tinha dúvida com relação à inconstitucionalidade do artigo 82, § 2o, do Código de Processo Penal Militar, porque estava a usurpar competência adquirida na Constituição Federal no sentido de que as investigações devem ser levadas a efeito pela autoridade judiciária, pela Polícia Judiciária Civil. É este o paradigma que tem sido invocado.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, pelas pesquisas rápidas que analisei hoje, em todas essas citações feitas aqui, inclusive pelos amicus curiae, não enfrentou diretamente essa questão, se a Polícia Militar necessariamente é quem deve iniciar o inquérito ou se deve concluir e depois encaminhar os autos para a Justiça Militar, para definir se tramitará pela Justiça Comum ou Justiça Militar.
A maioria das jurisprudências que tive acesso, tratavam da questão das excludentes de ilicitude, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal quando decididas pela Justiça Militar, e o Supremo firmou no sentido de que não cabe à Justiça Militar decidir a respeito de eventuais causas de excludentes de criminalidade ou ilicitude.
Não encontrei jurisprudência direta e específica no sentido de mostrar que, desde o princípio, a competência será da Justiça Militar a instauração do IPM.
O Superior Tribunal de Justiça, a sua vez, enfrentou diretamente essa questão, tem um acórdão paradigmático, inclusive reproduzido em outro acórdão daquele Tribunal, no conflito de competência relatado pelo Ministro Félix Fischer, cuja ementa desse julgado diz o seguinte:

“A interpretação, conforme a Constituição Federal do artigo 82, §2a, do Código de Processo Penal Militar, compele à remessa imediata dos autos de inquérito policial quando em trâmite sob o crivo da justiça militar, assim que constatada a possibilidade de prática de crimes dolosos contra a vida praticado por militar em face de civil”.

Veja, depois desse julgado tiveram outros, tenho em mãos quatro julgados da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, no mesmo sentido, ou seja, uma vez verificado que o crime é doloso contra a vida, não cabe à Justiça Militar conduzir o inquérito policial. E tem toda a pertinência esse entendimento, porque, segundo assentou o Supremo Tribunal Federal, em um Recurso Extraordinário relatado pelo Ministro Moreira Alves, o crime de homicídio doloso praticado por militar contra civil tem natureza especial em relação aos crimes militares. Apesar de antigo esse acórdão, posto que de 2001, recentemente foi também decidido no mesmo sentido pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.224.733/SP com a seguinte ementa:
“A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4o, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Penal Militar”.

Vejam, se o crime se afigura, desde logo, desde o princípio, que é crime é doloso contra a vida, salta aos olhos que não cabe à Polícia Militar, à Justiça Militar, proceder à abertura de IPM para apuração de crime cometido.
Entretanto, situações existem e existirão, como bem lembrou o Desembargador Marcos Machado, onde terá que se averiguar, se realmente o crime cometido é doloso contra a vida, porque podemos estar diante de uma lesão corporal, de uma tentativa de homicídio, de uma lesão corporal seguida de morte, tortura seguida de morte, e nessas situações, onde traçam dúvidas, se o crime é ou não de natureza militar, e esses citados o são, é claro que a autoridade militar tem autoridade para instaurar o competente Inquérito Policial Militar.
Entretanto, nas situações onde não existam dúvidas que o crime cometido foi doloso contra a vida, está claro, e isso não há divergência entre o Supremo e o STJ, o inquérito não pode ser instaurado pela autoridade militar.
Então, quer me parecer ainda, que esse tema não está ainda bem definido, inclusive no âmbito do STF, que tem em suas mãos para julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.804, em que é requerente a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, questionando novamente o artigo 82, § 2o, do Código de Processo Penal Militar, porque aquela ADI proposta em 1997, embora deferida a liminar, foi julgada extinta em 2001, porque se reconheceu a ilegitimidade do autor, e hoje se repete esse questionamento no Supremo Tribunal Federal.
Conquanto não tenha tido tempo para apreender todo parecer, verifiquei que o parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, é no sentido de proclamar a inconstitucionalidade da instauração de inquérito policial militar nos casos em que a apuração do crime é de competência da justiça comum.
Portanto, entendo que não é prudente, não parece viável nesse instante, aprovarmos um enunciado, principalmente com o teor proposto pelo eminente Desembargador Marcos Machado e pelo Relator, Juiz-Convocado, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, porque teremos que analisar casuisticamente se a situação se trata indubitavelmente, inquestionavelmente, de um crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil.
Com essas considerações, peço vênia aos proponentes e acompanho a divergência instaurada pelo desembargador Luiz Ferreira da Silva.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o VOGAL)
Eminentes Pares, douto Procurador de Justiça e representante da Polícia Militar,
O tema ficou bem espancado pelo douto 1o vogal - desembargador Luiz Ferreira da Silva e com a complementação feita pelo eminente desembargador, 5o vogal – Desembargador Orlando de Almeida Perri.
A questão é tormentosa na seara jurídica, e o teor que trouxe o enunciado, também entendo prematura a sua aprovação.
Com essas breves considerações, acompanho a divergência, com a devida vênia aos votos em sentido contrário.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8o VOGAL)
Eminentes Pares,
Primeiro, agradeço muito as lúcidas colocações vinda do Ministério Público, na voz do eminente procurador, que assim o considero, mas Promotor de Justiça na origem, doutor Wesley Lacerda, as pontuações do doutor Marcos Faleiros, do coronel Alvarenga, em especial o estudo que fez o douto relator doutor Francisco Mendes.
Foi provocativa essa proposição, como avistaram a polêmica, os desembargadores que me precederam, especialmente nosso professor Luiz Ferreira, o desembargador Gilberto Giraldelli também, sua excelência o nosso presidente, mas o fato é que, em nosso Tribunal temos julgados e há divergências.
E qual é a finalidade deste enunciado que é meramente orientativo? É justamente seguir um alinhamento, uma posição dentro da nossa atuação criminal no tribunal, a despeito das posições dos tribunais superiores, porque se os tribunais superiores editarem súmula ou tema, não há porque termos enunciados, até porque a natureza de um é vinculativa, e do enunciado não é, porque tem justamente o propósito de dizer ao juiz do de 1o Grau, como pensa o 2o Grau do Tribunal de Justiça, e recomenda-se que trilhem este caminho.
Com esses esclarecimentos, a rejeição da proposta em razão de não haver uniformidade, parece-me falha, porque destoa da finalidade do enunciado, mas respeito o cuidado que todos têm.
Por lealdade, informo que o Tribunal de Justiça de São Paulo por meio de sua Corregedoria-Geral da Justiça, em 27 de julho deste ano, editou um provimento com a redação nos seguintes termos:
“Nos fatos que envolvam morte de civil, com participação ou autoria de policial militar, o inquérito instaurado para apuração de fatos que envolvam as circunstâncias do crime tramitará perante a Polícia Judiciária Civil, na forma do art. 125, §4o da Constituição Federal.
Se Instaurado Inquérito Policial Militar -IPM para apuração de fatos que envolvam as circunstâncias descritas, ou seja, morte de civil com a participação de policial militar, o Juízo Militar remeterá os autos e os objetos apreendidos, incontinente à Justiça Comum”.

Essa é a posição de um tribunal que temos como referência.
A despeito disso, com a devida vênia do doutor relator, quando acresce a proposição, com propósitos de esclarecimento ou de pormenorizar o propósito do enunciado, parece-me que criamos algo um pouco mais complexo, porque temos a situação de não identificar, porque que o propósito desse enunciado é apenas um, e o desembargador Orlando Perri, com a sua astúcia, com o seu olhar clínico, já visualizou, que é justamente o problema do inquérito. Quem instaura e até em que momento, se for o caso, a polícia militar deve ou não prosseguir nas investigações?
A minha preocupação, assino embaixo do que o doutor Marcos Faleiros pensa, é que deveríamos, e quando me refiro à competência, trago implícito a existência de um inquérito que deve tramitar ou estar sob o controle ou supervisão do juízo castrense, portanto, a ideia que tive é de que a polícia militar deve instaurar o IPM quando tratar-se de homicídio nas circunstâncias em que se identificou que o policial militar não agiu no estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, legítima defesa, e deve encaminhar para a Polícia Civil concluir, após na verdade a tramitação no juízo competente para a matéria, que é o Tribunal do Júri.
Em síntese, é essa a minha posição.
Queria colocar um ponto não acolhendo a ideia do relator em relação a esse desdobramento, então reafirmo a minha proposição, mas dentro do limite textual que propus.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA NÃO APROVOU A PROPOSTA DE ENUNCIADO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA QUE ABRIU A DIVERGÊNCIA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA
REDATOR DESIGNADO